Tribunal: TJSP
Processo: 2191454-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a intimação da terceira devedora PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. para depositar em juízo o valor de R$ 1.828.622,75, nos termos do artigo 855, I do CPC. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a intimação da terceira devedora PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. para depositar em juízo o valor de R$ 1.828.622,75, nos termos do artigo 855, I do CPC. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. A penhora sobre crédito que o devedor possua junto a terceiros é lícita e se encontra prevista no artigo 855, I do Código de Processo Civil. De fato, o crédito do agravante junto à empresa PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. corresponde a eventual bem a ser recebido pelo executado, não se podendo afirmar, neste momento, que ele inexiste. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191454-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ZENILSON RODRIGUES DE ALMEIDA (ESPÓLIO) e MARIA RUMAN DE
ALMEIDA, é agravado BENETTI, GENTILE, RUIVO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191454-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22122
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a
intimação da terceira devedora PLASTVINIL Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. para depositar em juízo o valor
de R$ 1.828.622,75, nos termos do artigo 855, I do CPC.
Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da
decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do
RITJSP). Sem razão. A penhora sobre crédito que o devedor
possua junto a terceiros é lícita e se encontra prevista no
artigo 855, I do Código de Processo Civil. De fato, o crédito
do agravante junto à empresa PLASTVINIL Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda. corresponde a eventual bem a
ser recebido pelo executado, não se podendo afirmar, neste
momento, que ele inexiste. Efeito antecipatório recursal
indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a
decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22122
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
espólio de ZENILSON RODRIGUES DE ALMEIDA contra a r. decisão
interlocutória (fls. 132/133 do feito, digitalizada aqui a fls. 24/25),
declarada a fls. 250 do processo, que, em cumprimento de sentença
proferida em embargos à execução, deferiu a intimação da terceira
devedora PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos Ltda para
depositar em juízo o valor de R$ 1.828.622,75, nos termos do artigo
855, I do CPC.
Irresignado, recorre o espolio executado, aduzindo,
em resumo, que a terceira PLASTVINIL (que não faz parte da lide) nada
lhe deve.
Sustenta o agravante que: i) não há qualquer
comprovação de que tenha aportado a quantia de R$ 13.119.809,06 à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191454-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22122
3
empresa PLASTVINIL; ii) o exequente não comprovou a existência
financeira deste “adiantamento para aumento de capital” (AFAC); e iii)
sequer no inventário consta qualquer menção a este referido crédito que,
segundo menciona a decisão copiada a fls. 107/109 do feito tem sua
origem no processo no 0008011-44.2002.8.26.0003.
Afirma o recorrente que para a efetivação da
penhora, nos moldes do artigo 805, inciso I, do CPC é fundamental a
existência do crédito, o qual deve ser líquido, certo e exigível. Contudo
há séria dúvida quanto à sua exigibilidade, comprometendo a
possibilidade de terceira efetuar seu depósito no feito de origem.
Ademais, a terceira interessada, intimada, informou não ser credora do
agravante.
Pugnou pela concessão de efeito antecipatório
recursal, tendo em vista o dano irreparável que o prosseguimento da
determinação de depósito ou futuras medidas adotadas em face da
terceira possam causar a ela e a seus parceiros. Ao final pede o
provimento do agravo de instrumento.
O agravante juntou a peça obrigatória faltante
(procuração do agravado) a fls. 1572/1585.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191454-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22122
4
estes do CPC.
Insurge-se o agravante contra a penhora sobre o
crédito proveniente de “Adiantamento para Aumento de Capital Social
(AFAC) junto à empresa PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda., a fim de que esta deposite no MM. Juízo a quo o equivalente a R$
1.828.622,75, alegando a inexistência do crédito, bem como que a
determinação agravada causa prejuízo à terceira.
Em
que
pesem
os
argumentos
trazidos
pelo
recorrente, a decisão agravada não merece reforma.
A penhora sobre crédito que o devedor possua junto
a terceiros é lícita e se encontra prevista no artigo 855, I do Código de
Processo Civil.
De fato, o crédito do agravante junto à empresa
PLASTVINIL Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., sem dúvida,
corresponde a eventual bem a ser recebido pelo executado, não se
podendo afirmar, neste momento, que ele inexiste.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Lembro que, embora o art. 805 do CPC determine
que a execução se faça da forma menos gravosa ao devedor, não se
pode perder de vista que a locução acima sublinhada (se faça) evidencia
a necessidade de ser ela feita com efetividade e êxito, satisfazendo o
direito do credor, salvo se provada a sua inexistência, após garantido o
juízo. De fato, a execução deve tramitar na direção e em busca da
extinção da obrigação, seja pelo pagamento direto, seja por algumas das
outras formas previstas na lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191454-40.2020.8.26.0000 -Voto no 22122
5
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)